Tribunal: STF
Processo: RE 1260318
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO. SENAI. ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão que assentou, verbis:
     “PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI Nº 2.613, DE 1955. VIGÊNCIA. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). ISENÇÃO. Tem o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) direito à isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 1955 (que continua em vigor), em relação ao PIS-importação e à COFINS-importação incidentes na importação de mercadorias destinadas ao atendimento das suas finalidades institucionais.” (Doc. 1, p. 230)
    Nas razões do apelo extremo, o agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, VI, c, e 195, § 7º, da Constituição Federal e artigo 41 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Alega, em síntese, que o contribuinte não cumpre os requisitos previstos nos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/1955. Argui, ainda, que o caso em tela é de imunidade e não de isenção, ante a natureza ampla e não específica do benefício fiscal sob análise, e não confirmada no ordenamento vigente pelo disposto no art. 41 do ADCT. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 150, VI, c, e 195, § 7º, da Constituição Federal que a parte recorrente considera violado, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos os embargos de declaração opostos para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito
    Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do
    STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Por oportuno, ainda que ultrapassado esse óbice, verifica-se que o Tribunal de origem, quanto à limitação do recolhimento dos tributos sub examine na apuração do Imposto de Renda pelo lucro presumido, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 2.613/1955), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, bem como seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que também não se amolda à estreita via do apelo extremo, atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido:
     "Ora, os artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 1955, veiculam isenção singular destinada nominalmente ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), não se tratando de "incentivo fiscal de natureza setorial". 
    Enfim, a orientação aqui adotada está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que, conforme assentou o Min. Mauro Campbell Marques no voto condutor do acórdão proferido no REsp 1430257 / CE (cuja ementa está mais acima transcrita), "é farta em precedentes que reconhecem vigência à isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55" (v.g. AgRg no AREsp 73797 / CE, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 05.03.2013; REsp 1293322 / ES, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06.09.2012; AgRg no REsp 1067300 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2010, ...). 
    Assim, considerando que, conforme bem colocado na sentença, "restou comprovado nos autos que os equipamentos importados [v.g. "outros instrumentos, aparelhos e máquinas de medida/controle", tais como aparelho para teste de aderência; "outros instrumentos e aparelhos que utilizam radiações ópticas", tais como medidor de brilho; "máquinas e aparelhos para ensaios de dureza de metais", tais como instrumentos para ensaio de dureza pêndulo etc, conforme declarações de importação do evento nº 01, "OUT5"] destinam-se à modernização das atividades de educação e pesquisa relacionada à indústria, inserindo-se no contexto das finalidades institucionais do SENAI/PR, impõe-se reconhecer que o “SENAI/PR faz jus à isenção do PIS-importação e da COFINS-importação incidentes sobre as mercadorias importadas objeto da DI nº 15/0604077.." (Doc.1, p. 229)
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com feito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Cabe precedente de situação idêntica à presente:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
    (RE 853009 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
     “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos
    concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor ficado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente